Tribunal: STF
Processo: AI 544031
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: 1. Acidente do trabalho: manutenção do contrato de
trabalho: L. 8.213/91, art. 118, caput (constitucionalidade).
Na
ADIn 639, 02.06.2005, Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal julgou
constitucional o caput do art. 118 da L. 8.213/91 - que garante a
manutenção do contrato de trabalho, em caso de acidente do trabalho,
 pelo prazo mínimo de doze meses, após a cessação do auxílio-doença,
 independentemente da percepção de auxílio-acidente.
O Tribunal
assentou que o dispositivo não afronta o inciso I do art. 7º da
Constituição Federal, porque não versa sobre regime de estabilidade,
 nem contraria o artigo 10 do ADCT, porque não dispõe sobre proteção
 de emprego, matérias reservadas à lei complementar.